Tribunal: STF
Processo: HC 119507
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar apelação formalizada pelo Ministério Público, no processo-crime nº 250.892-7, reformou sentença absolutória e condenou o paciente a 14 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 86 dias-multa, considerada a prática dos crimes versados nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima), na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, 250, § 1º, incisos I e II, alínea “b” (incêndio em edifício público com intuito de obter vantagem pecuniária), e 337 (inutilização de documentos), todos do Código Penal. A defesa protocolou recursos especial e extraordinário, inadmitidos. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, ministro Carlos Fernandes Mathias, juiz federal convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não conheceu do agravo de instrumento nº 861.436/PR. Protocolado agravo, a Sexta Turma negou-lhe provimento. Embargos de declaração foram desprovidos.
    O impetrante sustenta nulidade da decisão individual por meio da qual não conhecido o agravo de instrumento nº 861.436, dizendo-a proferida por juiz convocado. Afirma violado o direito de defesa, tendo em vista a ausência de intimação da Defensoria Pública da União, considerado teor do acórdão alusivo ao agravo, uma vez haver o Órgão passado a representá-lo. 
    Requer, em âmbito liminar, o reconhecimento da nulidade do acórdão relativo ao agravo regimental no agravo de instrumento nº 861.436/PR, afastando-se os efeitos da preclusão maior da decisão. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Com a petição/STF nº 81.421/2018, reitera o pedido de implemento de medida acauteladora, sublinhando a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório e o início do cumprimento da pena. 
    No habeas corpus nº 174.850/PR, o Superior Tribunal de Justiça deferiu a ordem, para reduzir ao mínimo legal a pena-base dos três crimes, estabelecendo-se a pena definitiva em 12 anos e 4 meses de reclusão. 
    Vossa Excelência conheceu do agravo de instrumento nº 643.649 e o desproveu. Formalizado agravo, a Primeira Turma negou-lhe provimento. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. A preclusão maior do título condenatório veio a ocorrer em 6 de dezembro de 2013. 
    2. Quanto à suposta nulidade da decisão mediante a qual não conhecido o agravo de instrumento nº 861.436/PR, observem ter sido o ato praticado pelo ministro Carlos Fernandes Mathias, juiz federal integrante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A atuação de magistrado convocado para atuar junto ao Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no artigo 56 do Regimento Interno daquele Tribunal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
     Art. 56. Em caso de vaga ou de afastamento de Ministro, por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado Juiz de Tribunal Regional Federal ou Desembargador, sempre pelo voto da maioria absoluta dos membros da Corte Especial. 
    […] 
    No tocante à alegada ofensa à ampla defesa, não se tem relevância. Conforme documentação juntada, o paciente foi representado por profissionais da advocacia – Antônio Augusto Figueiredo Basto, Luis Gustavo Rodrigues Flores, Rodolfo Herold Martins e Graciele Telles Flores, credenciados na Ordem dos Advogados do Brasil sob os nº 16.950/PR, 27.865/PR, 48.811/PR e 22.556/DF. Estes formalizaram a peça alusiva ao agravo de instrumento, bem assim, considerado acórdão referente ao regimental, procederam a regular apresentação de embargos de declaração, em 19 de maio de 2010 – documento nº 3, folha 48 a 53. Apesar de constar, no processo, petição subscrita por defensora pública federal, informando assistência jurídica – documento nº 3, folha 36 –, foi protocolada em 23 de maio de 2008, inexistindo dado a revelar renúncia ou revogação dos poderes outorgados aos patronos, os quais, presente escolha do paciente, prosseguiram na regular representação processual. 
     3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator